Tribunal: STF
Processo: HC 254062
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E USURA REAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, advogado, em 27.3.2025, em benefício de Celso Aparecido Batista, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.3.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 868.347/PR, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, com outros corréus, em 15.12.2022, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Formosa do Oeste/PR, na Ação Penal n. 0000917-14.2021.8.16.0082, às penas de vinte e quatro anos, sete meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, um ano, um mês e quatorze dias de detenção, e mil, duzentos e cinquenta e dois dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo e usura real (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, caput do art. 17 da Lei n. 10.826/2003 e art. 4º da Lei n. 1.521/1951).



    3. Em 3.8.2023, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, para “absolvê-lo em relação aos crimes do art. 33, caput, da Lei de Drogas (Fatos 02, 03 e 04), mantendo incólume a sua condenação pela prática dos crimes do art. 17, caput, da Lei nº 10.826/2003 (Fatos 12 e 14) e do art. 4, alínea ‘a’, da Lei nº 1.521/51 (Fatos 15 e 16), com os respectivos reflexos na carga penal imposta, afinal estabelecida em 12 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 01 ano, 01 mês e 14 dias de detenção, no regime semiaberto, além de 42 dias-multa” (fl. 39, e-doc. 3). Esta a ementa do acórdão:



    “ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, CAPUT, DA LEI Nº 11.343 /2006 – FATO 01), TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – FATOS 02 A 11 E 17), COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 17, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003 – FATOS 12 A 14) E USURA REAL (ART. 4, ALÍNEA ‘A’, DA LEI Nº 1521/51 – FATOS 15 E 16). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS DOS RÉUS. 1)- a)- JUSTIÇA GRATUITA (APELOS 01 E 06). MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. b)- CRIME CONTINUADO ENTRE OS FATOS 02 E 03 (APELO 02). CONTINUIDADE JÁ RECONHECIDA NO DECISÓRIO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. 2)- INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. a)- ILICITUDE DE PROVAS (APELO 03). TESE NÃO ACOLHIDA. MEDIDA DEVIDAMENTE AUTORIZADA POR DECISÃO JUDICIAL EM FACE DO APELANTE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS EM INTERCEPTAÇÃO PRÉVIA. TEORIA DA SERENDIPIDADE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. b)- VIOLAÇÃO DO SIGILO PROFISSIONAL (APELO 05). AVENTADA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE CONVERSA ENTRE RÉU E ADVOGADO. NÃO OCORRÊNCIA. MERA CAPTAÇÃO FORTUITA DE DIÁLOGO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PRELIMINARES REJEITADAS. 3)- ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (FATO 01). PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELOS 01, 03, 04, 05 E 06). AVENTADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE NÃO ACOLHIDA. ELEMENTOS DE PROVA QUE PERMITEM CONCLUIR, COM SEGURANÇA, PELA EXISTÊNCIA DE UM VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS RÉUS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 4)- TRÁFICO DE DROGAS (FATOS 02 A 11 E 17). PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELOS 01, 02, 03, 04 E 05). PARCIAL PROVIMENTO. a)- AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AOS FATOS 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 E 11. NÃO APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS, AINDA QUE POR REGISTROS DE MENSAGENS. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA TÉCNICA. PRECEDENTES DO STJ. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. b)- AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS EM RELAÇÃO AOS FATOS 10 E 17. CONDENAÇÃO DOS RÉUS FERNANDO E THAIS (FATO 10) E JOÃO JOSÉ (FATO 17) MANTIDAS. 5)- COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (FATO 13). PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELO 01). ALEGADAS AUSÊNCIA DE POSSE E VENDA DO ARMAMENTO PARA TERCEIROS. NÃO PROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SOBEJAMENTE COMPROVADAS. TIPO PENAL CONFIGURADO AINDA QUE COMETIDO EM ALEGADO PROVEITO ALHEIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 6)- PENAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (APELO 06). INVIABILIDADE, ANTE A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO. MINORANTE INAPLICADA. DEMAIS PEDIDOS RELATIVOS À DOSIMETRIA PREJUDICADOS PELO PROVIMENTO DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. REPRIMENDAS FINAIS REDIMENSIONADAS (APELOS 01, 02, 03, 05 E 06). 7)- REGIMES DE CUMPRIMENTO. ABRANDAMENTO EM RELAÇÃO AOS RÉUS FERNANDO E THAIS (APELOS 03 E 06). NOVA CARGA PENAL QUE NÃO SUPEROU OS 08 ANOS DE RECLUSÃO. PRIMARIEDADE E AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME SEMIABERTO FIXADO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO EM FACE DOS DEMAIS SENTENCIADOS (01, 02, 04 E 05). 8)- RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO PRODUTO DE ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SUA ORIGEM LÍCITA. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO MANTIDA. 9)- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ( APELOS 01, 03, 05 E 06). FIXAÇÃO PELA ATUAÇÃO DATIVA EM FASE RECURSAL. REMUNERAÇÃO ESTABELECIDA COM FULCRO EM TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 15/2019 - PGE/SEFA.



    APELO 01 PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    APELO 02 PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 



    APELO 03 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    APELO 04 CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    APELO 05 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    APELO 06 PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” (fls. 1-3, e-doc. 3).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná proferido na apelação criminal foi impetrado o Habeas Corpus n. 868.347/PR no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Messod Azulay Neto em 18.12.2024.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 14.3.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONCURSO MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio, em caso de condenação por comércio ilegal de arma de fogo, com aplicação de concurso material entre as condutas descritas nos fatos 12 e 14. 



    2. O agravante alega ilegalidade na aplicação do concurso material, argumentando que as condutas deveriam ser consideradas como crime continuado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do concurso material entre os crimes de comércio ilegal de arma de fogo, praticados em 07/09/2020 e 30/09/2020, está devidamente fundamentada ou se deveria ser reconhecido o crime continuado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão agravada foi mantida, pois a aplicação do concurso material foi fundamentada na diversidade das condutas, sendo que no primeiro crime a arma foi oferecida por valor monetário e no segundo foi oferecida em troca de entorpecentes. 



    5. A análise dos requisitos para o reconhecimento do crime continuado, conforme o art. 71 do Código Penal, não foi comprovada, pois não houve unidade de desígnios entre as condutas. 



    6. O revolvimento de fatos e provas não é admissível na via do habeas corpus, o que impede a desconstituição das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A aplicação do concurso material entre crimes de comércio ilegal de arma de fogo é válida quando as condutas são distintas e não há unidade de desígnios. 2. O crime continuado exige a comprovação de requisitos objetivos e subjetivos, não sendo suficiente a mera semelhança temporal entre as condutas’” (fl. 1, e-doc. 6).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que os fatos 12 e 14 da denúncia teriam sido praticados em “período inferior a 30 dias. Ademais, o modus operandi fora o mesmo. Diante da situação fática e jurídica, o paciente faz jus a ficção jurídica prevista no artigo 71, do Código Penal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que, “uma vez preenchidos os requisitos do art. 71, o reconhecimento da continuidade delitiva é direito público subjetivo do condenado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “1)- Concessão da medida liminar, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação. (...)



    2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima expostos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante. 



    7. Na presente impetração, busca-se o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de comércio ilegal de arma de fogo praticados pelo paciente nos dias 7.9.2020 e 30.9.2020.



    O Superior Tribunal de Justiça manteve o concurso material entre os delitos. Consta do voto do Relator, Ministro Messod Azulay Neto:



    “O agravante alega que há ilegalidade flagrante em razão da ausência de fundamentação idônea apta a ensejar a aplicação do concurso material em relação às condutas descritas nos fatos 12 e 14 (comércio ilegal de arma de fogo praticado nos dias 07/09/2020 e 30/09/2020). 



    Contudo, o habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    Nesse sentido: (...)



    Não obstante o óbice da impetração de habeas corpus em substituição a recurso próprio, não verifiquei, no acórdão impugnado, coação ilegal ou teratologia que justificasse a concessão da ordem de ofício. 



    Na espécie, aplicou-se o concurso material pelo fato de que o crime de comércio ilegal de arma de fogo praticado no dia 07/09/2020 ocorreu de forma totalmente diversa do crime cometido em 30/09/2020.



    Tal conclusão foi especialmente fundamentada no fato de que no delito praticado em 07/09/2020, a arma foi oferecida por R$ 4.000,00 (quatro mil) reais, enquanto que no crime praticado em 30/09/2020 o agravante tenta trocar a arma de fogo por entorpecentes, circunstância diversa cuja reprovabilidade vai muito além do que uma simples venda de um revólver. 



    Diante disso, assinalo que desconstituir tais premissas, que estão devidamente fundamentadas em fatos concretos, demandaria o revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, o que não é admissível no rito do habeas corpus. 



    Nesse sentido: (...)



    Ademais, para que seja possível a aplicação do instituto do crime continuado (art. 71 do Código Penal), para além dos requisitos objetivos (pluralidade de condutas, crimes da mesma espécie e condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução), é necessário que o agente haja em unidade de desígnios, devendo os crimes subsequentes serem continuação do primeiro, fato não foi comprovado nos autos.



    Pelo contrário, verifico dos autos que no primeiro momento o agravante apenas tenta vender sua arma de fogo. Em um segundo momento, tentando obter para si cerca quantidade de entorpecentes, oferece a arma de fogo como troca. 



    Dessa forma, não cumprindo os requisitos necessários, não é possível a aplicação do instituto previsto no art. 71 do Código Penal” (fls. 3-5, e-doc. 5).



    8. As instâncias antecedentes reconheceram a diversidade do modo de execução dos delitos e afastaram a existência de unidade de desígnios.



    O afastamento da premissa assentada pelas instâncias ordinárias sobre a existência de desígnios autônomos para a execução dos delitos demandaria análise incompatível com os limites do habeas corpus, “remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001).



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus é instrumento processual inadequado para a verificação dos requisitos da continuidade delitiva, por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento, no qual todos os elementos de provas foram analisados pelos juízos processantes. Assim, por exemplo:



    “AÇÃO PENAL. Extorsão mediante sequestro. Continuidade delitiva, ou crime continuado. Aplicação do art. 71 do CP. Reconhecimento em sede de habeas corpus. Impossibilidade. Necessidade de exame profundo dos fatos à luz da prova. HC denegado. Precedentes. Ordem concedida de ofício para admissão teórica de progressão de regime. Quando dependa de exame profundo dos fatos à luz da prova, não se admite reconhecimento de crime continuado em processo de habeas corpus” (HC n. 84.302, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 26.6.2009).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS. TEORIAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - A verificação de requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão a respeito de qual teoria o Código Penal adotou - se a subjetiva, a objetiva ou a objetiva-subjetiva - demanda, necessariamente, o revolvimento de matéria fático-probatória. II - O habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal. III - Ordem denegada” (HC n. 95.006, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.3.2009).



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CRIME CONTINUADO. REQUISITOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. EXAME INCABÍVEL NA VIA DO HABEAS CORPUS. 1. Não há como rever, em sede de habeas corpus, a decisão que, embasada no quadro empírico da causa, indefere o pedido de unificação das penas em razão da continuidade delitiva. 2. A continuidade delitiva tem seus requisitos definidos no art. 71 do Código Penal e o seu reconhecimento depende da presença de todos eles. 3. Não cabe a este Supremo Tribunal Federal reconhecer a similitude fática dos crimes, se as instâncias ordinárias assentaram a ausência do nexo temporal e espacial dos delitos. 4. Ordem indeferida” (HC n. 93.694, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ 26.9.2008).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados: Habeas Corpus n. 98.949, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 1º.2.2011; Habeas Corpus n. 102.577, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 8.10.2010; Habeas Corpus n. 103.149, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 11.6.2010; Habeas Corpus n. 100.380, de minha relatoria, DJe 1º.7.2010; Habeas Corpus n. 86.249, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 24.2.2006; e Habeas Corpus n. 86.731, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ 10.2.2006.



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora